Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-79.2020.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BASTOS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Demanda que deve tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa – Inteligência do art. 2o, caput e §1o da Lei no 12.153/09 – Preliminar do apelado

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BASTOS – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – Demanda que deve tramitar sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos – Matéria que não revela alta complexidade ou exige realização de perícia complexa – Inteligência do art. 2o, caput e §1o da Lei no 12.153/09 – Preliminar do apelado afastada – Sentença anulada, de ofício, com determinação da remessa dos autos para o julgamento sob o rito do Juizado Especial da Fazenda – Precedentes desta C. 2a Câmara de Direito Público.

RECURSO PREJUDICADO, com determinação.